Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-19.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003543-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RIZZO - CPF: 296.890.278-40 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - CPF: 371.038.418-45 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA - CPF: 472.234.778-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1003543-19.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1003543-19.2022.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial para “
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0000146-63.1997.8.11.0002, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento
.” (id. 228003179).

A parte embargante afirma que
“em nenhum momento, seja na petição inicial ou no recurso de apelação, a Embargada alega que não teria recebido da forma contratada e/ou pleiteia a revisão contratual ou que teria trabalhado gratuitamente, justamente pelo fato de que a causa de pedir da inicial é o arbitramento de honorários pela rescisão, com cunho indenizatório, e não pela ausência de pagamento dos valores constantes no contrato, nem tampouco se pretende a cobrança de valores eventualmente não abrangidos no termo de quitação de quantias devidas até 31/12/2019”.

Aduz que
“os serviços prestados pela atuação da Embargada foram devidamente pagos da forma que prevê o contrato. O contrato e os aditivos constantes no ID226253240 demonstram que a contraprestação é feita pela distribuição da execução e por etapas concluídas com as seguintes cláusulas”.

Salienta que
“o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), invocado no v. acórdão, para acolher os pedidos iniciais”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 234845657).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 236649663).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1003543-19.2022.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial para “
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0000146-63.1997.8.11.0002, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento
.” (id. 228003179).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A insurgência da parte não apresenta qualquer vício de contradição, omissão ou obscuridade. Da leitura do recurso, aparenta descontentamento com o entendimento e pretensão clara de revisitar a lide.

Eis o voto:

“A preliminar de cerceamento de defesa será analisada com o mérito.

Apelações interpostas por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1003543-19.2022.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente o pedido inicial para “
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0000146-63.1997.8.11.0002, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.” (id. 226254730).

Por prejudicialidade, aprecio primeiramente o recurso do banco.

O banco apelante diz que havia prévio contrato entre as partes que traz condições de recebimento de honorários, condições estas não implementadas, de modo que não poderia o juiz da causa arbitrar honorários, além de existir quitação.

Em que pese o entendimento da parte requerida/apelante, o entendimento jurisprudencial tem se guiado no sentido de que, c
om a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findado o processo em que o autor prestava serviços advocatícios, inviabilizou-se o percebimento pelas vias previstas no contrato, quais sejam pela sucumbência, pela declaração de irrecuperabilidade, pela recuperação de eventual crédito, enfim, obstou-se a implementação de quaisquer das condições contratuais possíveis, o que evidencia o interesse em ajuizar a demanda e a correta via eleita.

Isto porque o risco de o advogado perceber os honorários com base em contrato com remuneração por êxito se condiciona ao nível de probabilidade que seu cliente tem para alcançar a pretensão judicial defendida, sendo esta condição o limite de consentimento das partes.

Porém, o risco assumido pelo advogado não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito em implementar as cláusulas contratuais de recebimento de honorários, momento em que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que, "nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).” (AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, nessas circunstâncias, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Logo, está incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, como findada a relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário arbitrá-los.

Também junto julgados desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.” (N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.” (N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Destaca-se que este TJ já apreciou questão referente às mesmas partes, entendendo pela possibilidade de arbitramento de honorários:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).” (N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Ante os remansosos julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2º, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Ausente cerceamento de defesa pela não realização de perícia a se aferir o trabalho desempenhado pelos patronos e o valor a ser apurado, já que, para isso, basta apreciar a documentação apresentada com a inicial, que representa a movimentação processual do processo que os patronos atuaram em nome da ré (id. 226254678), de modo que a questão é meramente documental, não havendo necessidade de realização de perícia para este fim.

O Juiz, como destinatários das provas, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, evitando deferir medidas protelatórias e possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

O art. 370 do CPC dispõe que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o p
arágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Não ocorre cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
. É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastarem para formar o seu livre convencimento.

O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...]
não houver necessidade de produção de outras provas
”
.

Assim, sendo desnecessária a produção de provas, e estando o feito maduro a julgamento, não há que falar em cerceamento de defesa.

Acerca do processo 0000146-63.1997.8.11.0002, trata-se de ação de execução ajuizada em
1997
, mas NÃO pela parte ora autora;
APENAS EM 2016
é que a autora/apelante comparece nos autos, concordando com avaliação e requerendo hasta, além de juntar substabelecimento (id. 226254681, p. 29); em novembro de 2016 pediu prazo para juntada de matrículas (p. 43); em fevereiro de 2018 apresentou as matrículas (p. 49); em março de 2019 apresentou cálculo atualizado (p. 65); esta aparenta ser a última petição do escritório apelante, já que não há outra por ela juntada referente ao processo em análise. As demais já foram apresentadas por outro escritório.

Da análise do trabalho desempenhado, afere-se que não obteve êxito na recuperação de ativos; atuou no feito apenas de 2016 a 2019.

Assim, seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juiz pela atuação está de acordo com o que razoavelmente esta relatora tem entendido em casos análogos.

Destaco que não é caso de arbitramento em percentual sobre o valor da execução, pois não parece ser o melhor parâmetro, considerando que sequer se ajuizou o feito, comparecendo nos autos praticamente 20 anos depois do seu ajuizamento, de maneira que não deve se aproveitar do elevado valor da causa. As petições que juntou no curto espaço de tempo de trabalho, considerando o tempo de duração do processo, são simples. Assim, deve se aferir o trabalho realizado em si, e não vinculá-lo ao abrupto valor da causa atualizado, que tende apenas a aumentar e aumentar, sobrecarregando o valor da condenação por um trabalho não complexo.

Adotar o valor da causa atualizado para remuneração do apelante seria evidente caso de enriquecimento ilícito, pois seria parâmetro elevado, a considerar o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Assim, “Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Deste modo, entendo que o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrados na sentença bem remunera o trabalho desempenhado no processo, nada complexo.

No presente caso, analisam-se honorários contratuais, e não de sucumbência. O caso não é de sentença, a se ficar preso aos percentuais de 10% a 20%, do art. 85, §2º:

“Art. 85.
A sentença

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”

Por fim, existe cláusula contratual que limitou o valor dos honorários a um teto de “R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo”, conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual de 15/06/2020. Conceder eventuais honorários de 18% sobre o valor atualizado da causa feriria o pacta sunt servanda, além de ser enriquecimento ilícito, como já fundamentado.

Sobre a quitação, analisando os casos análogos, este TJ tem entendido que “
embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento
.” (N.U 1032100-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024